Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-41.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-41.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: MAYARA MELO SANTANA

Advogado(s)
:
JORGE MAIA, CAMILA SANTOS MAIA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E VERBAS REFLEXAS. O APELANTE NÃO LOGROU INFIRMAR AS PROVAS E ALEGAÇÕES DA APELADA. DOCUMENTO DA PREFEITURA RECONHECENDO OS PLANTÕES ENTRE JULHO E OUTUBRO DE 2012. ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE NÃO DEVERIA GUARDAR DOCUMENTOS POR MAIS DE CINCO ANOS. O RECORRENTE FOI CITADO ANTES DO VENCIMENTO DESTE PRAZO PARA AS ESCALAS DE ABRIL A JUNHO DE 2013. CONTRADIÇÃO EM TERMOS. INSURGÊNCIA CONTRA O EFEITO REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. SEM RAZÃO. PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO SEM INTERRUPÇÃO. HABITUALIDADE CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 207 DO STF. SÚMULA 60 DO TST. JULGADO DO TJRJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000568-41.2015.8.05.0032
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e, como apelada, MAYARA MELO SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11